Tribunal: TJSP
Processo: 1000451-49.2020.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c. indenização por dano moral – Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi – Título causal – Obrigação cambial não assumida pela sacada – Vício formal caracterizado – Saque irregular – Protesto indevido e inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito -

Ementa:
DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c. indenização por dano moral – Falta de aceite e de documentos comprobatórios da causa debendi – Título causal – Obrigação cambial não assumida pela sacada – Vício formal caracterizado – Saque irregular – Protesto indevido e inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Dano moral bem caracterizado – Damnum in re ipsa – Indenização devida - Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade - Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000451-49.2020.8.26.0279, da Comarca de Itararé, em que é apelante EDITORA NET
ALPHA EIRELI, é apelado MARQUINHOS MERCADINHO LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-49.2020.8.26.0279 - Itararé - Voto no 43287 am
2
VOTO No: 43287
APEL. No: 1000451-49.2020.8.26.0279
COMARCA: Itararé (1a Vara)
APTE.: Editora Net Alpha Ltda. (A)
APDA.: Marquinhos Mercadinho Ltda. Me (R)
DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Ação
declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.c.
indenização por dano moral – Falta de aceite e de documentos
comprobatórios da causa debendi
Título causal

Obrigação cambial não assumida pela sacada Vício formal
caracterizado
Saque irregular
Protesto indevido e
inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito - Dano moral bem caracterizado Damnum in re
ipsa Indenização devida - Arbitramento realizado segundo o
critério da prudência e razoabilidade - Procedência
mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano moral (alegada inexistência de contrato
de prestação de serviços de publicidade e divulgação com a ré que
pudesse dar ensejo à emissão de duplicata, sem lastro subjacente, no
valor de R$301,50, vencimento em 28.05.2019, protestada e anotada
nos órgãos de proteção ao crédito, fls. 1/9 e 19/25) intentada por
Marquinhos Mercadinho Ltda. Me em face de Editora Net Alpha Ltda.,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 103/108, de relatório a este
integrado, para ratificar a tutela antecipada deferida liminarmente,
declarar a inexigibilidade do débito indicado na petição inicial e
condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$5.000,00, corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal
de Justiça a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de
juros de 1% ao mês desde a citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-49.2020.8.26.0279 - Itararé - Voto no 43287 am
3
atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 114/129,
a ré postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente.
A insurgência é tempestiva, não foi respondida (fls.
140) e recolheu-se o preparo (fls. 130/132).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.

3. A r. sentença analisou corretamente as questões
deduzidas pelos litigantes à luz das provas produzidas e do
ordenamento jurídico, chegando à bem delineada conclusão de
procedência da ação, ancorada na ausência de prova da existência de
causa subjacente à emissão da duplicata de prestação de serviço contra
a apelada e, consequentemente, ante o protesto do título e a inserção
do nome da sacada nos órgão de proteção ao crédito, a existência de
responsabilidade civil por parte da sacadora, ora apelante, pelo dano
moral experimentado pela apelada.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em testilha, tornando superadas as alegações envidadas nas
razões recursais.
“No mérito, o pedido é procedente.
A requerida defende a regularidade do contrato
imputado ao autor ao argumento de que enviou cópia da minuta
contratual a seu e-mail empresarial, dando ciência de seu teor, além de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-49.2020.8.26.0279 - Itararé - Voto no 43287 am
4
que o serviço foi efetivamente prestado.
A relação contratual controvertida é sinalagmática,
aperfeiçoando-se somente com a plena anuência de ambas as partes.
Dessa forma, não basta para a conclusão de um
negócio que a proponente de um contrato tenha entrado em contato
com alguém lhe oferecendo um serviço, e que a cópia da minuta
contratual tenha sido enviada para esta.
Antes, e sobretudo, a convalidação do ato depende
da subscrição das partes na minuta contratual, ou ao menos de prova
inequívoca da aceitação tácita.
No caso presente, é incontroverso inexistir qualquer
subscrição das partes no contrato, conforme fls. 83.
Não se desconhece que, pela teoria da aparência,
são válidos os contratos firmados diretamente com o gerente do
estabelecimento comercial, desde que não sejam exigidos poderes
especiais para a prática do ato.
Contudo, no caso específico dos autos, sequer há
demonstração de que algum preposto do autor tenha assinado o
documento de fls. 83.
Além disso, a requerida não trouxe nenhum
elemento de convicção da aceitação tácita do contrato, ônus que lhe
competia, na forma do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.
Bem por isso, à míngua de prova da regular
contratação do serviço oferecido pela requerida, impositiva a declaração
de inexistência da relação jurídica. Como corolário, não há falar que os
atos de cobrança constituíram exercício regular do direito da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-49.2020.8.26.0279 - Itararé - Voto no 43287 am
5
Além disso, os documentos de fls. 23/24, revelam
que o autor teve seu nome inserido nas bases de dados dos órgãos de
proteção ao crédito por dívida inexistente, o que resulta em dano moral
in re ipsa, caracterizado pelo próprio evento, uma vez que são inegáveis
os efeitos deletérios que a publicidade de uma dívida inadimplida
resulta à reputação da pessoa.
Com efeito, a configuração do dano moral nas
hipóteses de protesto indevido de título ou inscrição irregular em
cadastros de inadimplentes prescinde de prova, conforme entendimento
pacificado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça: 'nos casos de
protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica' (REsp n.
1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008)
Estabelecido, assim, o dever de indenizar, no que
diz respeito ao quantum respectivo, salienta-se que, não obstante
inexistirem regras objetivas para a fixação da indenização por danos
morais, é sabido que o julgador, ao arbitrá-lo, deve levar em conta a
extensão do dano suportado pela vítima em face do ato lesivo e a
capacidade econômicofinanceira do ofensor, de tal sorte que a
condenação possua caráter tanto reparatório, a fim de amenizar o
sofrimento da vítima, assim como punitivo-pedagógico, visando a
desestimular o ofensor a praticar novo ato ilícito.
Dessa forma, tendo em conta as peculiaridades do
caso presente, a indenização fixada no importe de R$5.000,00 (cinco
mil reais) atende às finalidades supracitadas, não constituindo em
enriquecimento sem causa, além de emprestar a natureza pedagógica à
requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-49.2020.8.26.0279 - Itararé - Voto no 43287 am
6
Nesse sentido:
'Apelação. Nulidade de contrato de publicidade em
lista telefônica. Sentença de improcedência. Colaborador sem poderes
para contratar em nome da autora. Não verificação a respeito. Conduta
do representante da ré, mediante artifício consistente em envio de
documento já preenchido, por meio de informação obtida em contato
telefônico anterior com alusão de que se tratava de mera atualização de
cadastro. Conduta de má-fé. Não aplicação da teoria da aparência.
Declaração de nulidade do contrato e das duplicatas dele decorrentes.
Modificação da sentença para julgar procedente a ação, com inversão do
ônus da sucumbência. Recurso provido.' (TJSP, Ap. no
1012419-63.2017.8.26.0576, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Elói
Estevão Troly, j. 29.04.2020).
AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C
REPARAÇÃO DE DANOS. Empresa-autora que foi surpreendida com
apontamento de débito derivado de contrato, por telefone, de anúncio
desconhecido. Ação julgada procedente para declarar inexigível a dívida,
determinar o cancelamento do protesto, e condenar a ré ao pagamento de
danos morais no montante correspondente a R$5.000,00. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. Cláusula de eleição de foro que não
prevalece, no caso. Rejeição. Prestação de serviços. Anúncio publicitário.
Ausência de demonstração da efetiva contratação dos serviços prestados
pela ré. Não há como se reputar válido o contrato anexado aos autos,
que, além de ser apócrifo, teria sido celebrado por gerente da empresa-
autora, sem prova de poderes para tanto. Inaplicabilidade da teoria da
aparência. Indevida cobrança. Inexigibilidade do débito, com condenação
da ré ao pagamento de danos morais adequada. Valor arbitrado razoável
e proporcional aos prejuízos experimentados pela autora. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-49.2020.8.26.0279 - Itararé - Voto no 43287 am
7
desprovido.' (TJSP, Ap. no 1014502-12.2019.8.26.0114, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Ramon Mateo Júnior, j. 26.03.2020).
(...)
Assim, não comprovada a existência de relação
jurídica entre as partes, impõe-se a declaração de inexigibilidade do
débito, com o cancelamento definitivo do protesto e condenação da
requerida ao pagamento de indenização por dano moral.” (fls. 104/107).
4. Acrescenta-se, por oportuno, que a duplicata é
título de crédito causal, pois se vincula a um contrato de compra e
venda mercantil (art. 1o da Lei no 5.474/68) ou a uma prestação de
serviços (art. 2o da Lei no 5.474/98), tendo como suporte uma fatura,
de modo que, se sacada a duplicata, a indicação do número da
respectiva fatura é obrigatória (art. 20, §§ 1o a 3o, da Lei n. 5.474/68),
não podendo uma duplicata corresponder a mais de uma fatura (art. 2o,
parágrafo 2o, c.c. o § 3o do art. 20, da Lei no 5.474/68).
A duplicata de serviços distingue-se da duplicata
mercantil seja porque ela corresponde a uma efetiva prestação de
serviços (ao passo que a duplicata mercantil correspondente a uma
compra e venda mercantil), obedecendo, além daqueles exigidos no § 1o
do art. 20 da Lei de Duplicatas, requisitos especiais próprios em razão
de sua especificidade, seja porque o protesto desse tipo de duplicata
depende da comprovação do vínculo contratual e da efetiva prestação
de serviços (art. 20, § 3o, 2a parte, da Lei de Duplicatas), enquanto para
o protesto de duplicata mercantil não há necessidade de comprovação
da compra e venda e da entrega e recebimento da mercadoria.
Não havendo comprovação inequívoca do vínculo
contratual (contrato de prestação de serviços de publicidade) entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-49.2020.8.26.0279 - Itararé - Voto no 43287 am
8
partes, na forma acima mencionada, ilícito o protesto promovido pela
sacadora (e a anotação nos órgãos de proteção ao crédito) ensejador,
portanto, de sua responsabilidade civil pelo dano moral suportado pela
sacada.
Acerca do tema, esse E. TJSP já decidiu que:
A propósito, já se decidiu:
“DUPLICATA - Saque indevido de duplicata de
prestação de serviço, não aceita, com consequente protesto, por culpa
da ré sacadora, uma vez que ausente comprovação de que a autora
solicitou a prestação de serviço hospitalar, além do emergencial já
quitado, ao seu ex empregado, daí por que não merece reparo a r.
sentença, quanto à declaração de inexigibilidade da duplicata objeto da
ação e à determinação de cancelamento em definitivo do protesto.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o ato
ilícito da ré, consistente em protesto indevido de duplicata, e não
caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor
reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré na obrigação
de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão,
bem como a manutenção da r. sentença na parte em que declarou a
inexigibilidade do débito, e determinou o cancelamento definitivo do
protesto.
DANO MORAL - O protesto indevido de título é, por
si só, fato ensejador de dano moral - O valor da indenização por danos
morais a que a ré foi condenada fica mantido, uma vez que se mostra
adequado para assegurar à lesado a justa reparação, sem incorrer em
enriquecimento ilícito, considerando a condição pessoal e econômica da
parte autora, a potencialidade do patrimônio da parte ré, bem como as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000451-49.2020.8.26.0279 - Itararé - Voto no 43287 am
9
finalidades sancionadora e reparadora da indenização, parâmetros
estes que foram considerado pela r. sentença recorrida. Recurso
desprovido.' (TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0107626-88.2008.8.26.0005-São Paulo, J. 26.11.2012, np, vu, Rel.
Des. REBELLO PINHO, voto no 13769).
Por
fim,
no
que
tange
ao
arbitramento da
indenização, por sua vez, é certo que, de um lado, há que dissuadir o
autor do ilícito ou responsável para não reiterar a conduta lesiva (valor
de desestímulo) e, de outro, compensar a vítima pelo vexame ou
transtorno acometido. Não pode, no entanto, o dever reparatório ser
convertido em instrumento propiciador de vantagem exagerada ou de
enriquecimento ilícito nem tampouco ser irrisório.
Na fixação do quantum, por tais motivos, leva-se em
conta o perfil econômico da vítima (microempresa, fls. 1), as
circunstâncias do caso concreto, a repercussão social do dano e a
capacidade financeira da entidade ofensora.
Desta feita, sob o influxo do critério prudencial e da
razoabilidade, revela-se módico o valor arbitrado pelo MM. Juízo a quo
em R$5.000,00, pois condizente com os critérios e parâmetros
utilizados por esta C. Turma Julgadora para casos análogos, não sendo
o caso de redução como pretende o banco apelante.
De rigor, assim, a manutenção da r. sentença, tal
como lançada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica